Tribunal: TJES
Processo: 5018963-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018963-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: UERLIS SOUZA DOS SANTOS e outros

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO POLICIAL DE GRANDE COMPLEXIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal decorrente da denominada “Operação Bandido Não Se Cria”, investigação conduzida pelo GAECO-Norte para apurar a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com vínculos com a facção Comando Vermelho, na região de Rio Bananal/ES.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, à luz dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; (iii) determinar se a custódia é desproporcional diante da alegação de que o paciente seria mero usuário de drogas; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar; (v) analisar a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente; e (vi) aferir a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia individualiza a conduta do paciente, apontando-o como integrante da organização criminosa, na função de vendedor de drogas, com base em relatório investigativo robusto e em elementos colhidos ao longo da apuração.

4. Os indícios de autoria e materialidade são evidenciados não apenas por dados extraídos de aparelhos celulares, mas também por declarações testemunhais, inclusive de usuário que afirmou adquirir entorpecentes diretamente do paciente.

5. A prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, da estrutura hierárquica, da capilaridade e da periculosidade da organização criminosa investigada.

6. Em crimes de autoria coletiva, admite-se a mitigação da exigência de minuciosa individualização da conduta na fase inicial, desde que demonstrado o vínculo do agente com a empreitada criminosa.

7. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a investigação foi concluída, a denúncia oferecida e recebida, havendo regular andamento da ação penal, compatível com a complexidade do feito e a pluralidade de réus.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do grupo criminoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em contexto de atuação de organização criminosa estruturada.

2. Em crimes de autoria coletiva, a exigência de individualização exaustiva da conduta é mitigada na fase inicial, desde que demonstrados indícios suficientes de vínculo do agente com a organização criminosa.

3. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar deve observar juízo de razoabilidade, considerando a complexidade da causa e o regular andamento do processo.

4. Condições pessoais favoráveis e a previsão de medidas cautelares alternativas não afastam a prisão preventiva quando estas se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 315, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, V e VI; Lei nº 12.850/12, art. 2º; Código Penal, arts. 69 e 71; Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 184.158/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, RHC nº 42.294/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 05.05.2014; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018963-98.2025.8.08.0000

PACIENTE:

ALAN DELON DE SOUZA CERQUEIRA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALAN DELON DE SOUZA CERQUEIRA

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que, nos autos da Ação Penal, decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia, por se basear em fundamentos genéricos e abstratos, violando os arts. 312 e 315 do CPP;
(ii)
a inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, alegando que a acusação se fundamenta unicamente em mensagens eletrônicas extraídas do aparelho celular do paciente, sem a apreensão de qualquer substância entorpecente, bens ou valores em sua posse;
(iii)
a desproporcionalidade da medida, argumentando que o paciente é mero usuário de drogas;
(iv)
o excesso de prazo na prisão, que perdura por mais de 60 dias sem a conclusão das diligências investigatórias;
(v)
as condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa, vínculo laboral formal e é o único provedor de sua família; e, por fim,
(vi)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Por tais motivos, pugna pela concessão da medida liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16931890.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 17559803.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17664581, pelo
não conhecimento
do
writ
.

Por estar devidamente instruído e, principalmente, por ser possível a consulta a todos os atos do processo originário,
conheço
do presente
habeas corpus
.

Pois bem. Vale registrar, inicialmente, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito da “
Operação Bandido Não Se Cria
”, investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “
JP/PESADELO
”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Frisa-se, ainda, que as investigações ensejaram a propositura de três ações penais divididas de acordo com a estrutura hierárquica da ORCRIM (autos n° 5000223-33.2025.8.08.0052, autos n° 5000662-44.2025.8.08.0052 e autos n° 5000665-96.2025.8.08.0052).

O ora paciente, por sua vez, foi denunciando nos autos de nº 5000662-44.2025.8.08.0052, sendo apontado como um dos vendedores de
cocaína
do grupo, sendo braço direito de Jandson (líder da suposta organização criminosa). Ao final, foi denunciado como incursos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
e art. 40, inc. V e VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal e art. 2º, da Lei 12.850/12, na forma do art. 71, com aplicação, do art. 69, ambos do Código Penal, com as disposições aplicáveis da Lei nº 8.072/90 (ID 76169441 do processo referência).

Diferentemente do que alega a impetração, a peça acusatória, amparada por extenso relatório investigativo, não se limita a fundamentos genéricos, mas individualiza a conduta do paciente
ALAN DELON DE SOUZA CERQUEIRA
, vulgo “
Novato
”, sendo, como dito, apontado como um dos
vapores
do grupo, com função específica e área de atuação delimitada.

Aliás, a tese defensiva de que a acusação se baseia unicamente em “
vagas mensagens eletrônicas
” não encontra respaldo nos documentos colacionados e na análise do processo originário.

Com efeito, a investigação aponta que a função do paciente foi corroborada por múltiplas testemunhas não identificadas e, de forma ainda mais contundente, pelo depoimento de
CARLÉCIO SANTOS OLIVEIRA
, que, ao ser interrogado, admitiu ser usuário de cocaína e declarou expressamente que adquiria drogas “
na Rua do Campo, com traficantes diferentes, dentre esses, o indivíduo de alcunha 'NOVATO' (identificado nas investigações como ALAN DELON)
”.

Vale dizer, ainda, que a alegação de que o paciente seria mero usuário constitui tese defensiva que demanda aprofundada dilação probatória, inadequada para a via estreita do
writ
, e que, neste momento, é confrontada por indícios concretos de seu envolvimento na mercancia de entorpecentes.

Portanto, verifica-se a descrição de uma conduta individualizada e a indicação de elementos probatórios mínimos, que de fato constituem o
fumus comissi delicti
necessário tanto para o recebimento da peça acusatória quanto para a análise da legalidade da custódia cautelar.

No que tange aos fundamentos da prisão preventiva, a decisão que decretou a prisão preventiva (proferida nos autos de nº 5000404-34.2025.8.08.0052, ID 75718233), embora abranja múltiplos investigados, encontra-se motivada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade da suposta organização criminosa em questão.

Vale dizer, em se tratando de crimes de autoria coletiva, a jurisprudência tem admitido que a fundamentação da custódia cautelar se reporte à periculosidade do grupo e à necessidade de desarticular suas atividades, não sendo imprescindível, nesse momento inicial, uma descrição pormenorizada e exaustiva da participação de cada integrante, desde que haja, como parece haver, indícios suficientes de seu envolvimento na empreitada criminosa. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDE PROCESSUAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE PESSOAS.
MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE.
MITIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 4. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)
6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – destaquei.

E na hipótese, a decretação da prisão não se baseia na gravidade abstrata dos crimes, mas na estrutura, na capilaridade e no poderio do grupo, cuja atuação contínua desestabiliza a paz social no município de Rio Bananal e região.

Isto é, diferentemente do que alega a impetração, a decretação da custódia não se fundamenta em motivação genérica, mas se insere no contexto de uma complexa e bem estruturada organização criminosa, cuja periculosidade foi exaustivamente detalhada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que aponta o paciente como um dos
vapores
do grupo.

Aliás, a periculosidade do grupo, evidenciada pelo farto poderio bélico e pela extensa rede de possíveis associados, justifica a adoção de medidas mais rigorosas para a garantia da ordem pública e para a desarticulação de suas atividades ilícitas.

Ademais, a alegação de excesso de prazo, por sua vez, resta superada.

Isso porque, o impetrante sustenta que a prisão perdura por mais de 60 dias sem a conclusão da investigação. Contudo, uma simples análise do processo referência e da decisão acostada à inicial, demonstra que a fase investigativa se encerrou, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e, inclusive, já foi recebida pelo Juízo de primeira instância (ID 16851466).

Com efeito, a decisão de ID 16851466, proferida nos autos da Ação Penal nº 5000662-44.2025.8.08.0052, não apenas recebeu a exordial acusatória, como determinou a citação do paciente e dos demais corréus para apresentarem resposta à acusação, demonstrando o regular impulsionamento do feito.

Rememora-se que, no que se refere ao excesso de prazo, a aferição da razoabilidade da duração do processo não se compraz com um cálculo puramente aritmético dos prazos legais, impondo, ao revés, uma avaliação criteriosa das circunstâncias específicas do caso concreto, incluindo a complexidade da causa, a pluralidade de réus, eventuais incidentes processuais e a própria conduta das partes e do aparato judicial.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, verifica-se que o feito se reveste de notória complexidade, buscando apurar a atuação de uma suposta organização criminosa com várias ramificações, possuindo processos diversos, com inúmeros réus com atuações distintas. Ainda assim, o feito originário se encontra tramitando normalmente, com a atuação do Juízo de forma diligente.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.